Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700343-55.2025.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIELLA GOMES FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Servidora pública gestante. Lotação funcional. Inconstitucionalidade formal de lei distrital. Remoção para unidade com menor risco. Proteção à maternidade. Preservação da integridade física. Discricionariedade administrativa mitigada por norma específica. Sentença mantida. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária interpostas para reformar sentença que concedeu mandado de segurança impetrado determinando sua transferência. A impetrante alegou gestação de alto risco, respaldada por documentação médica, e amparou-se na Lei Distrital no 7.447/2024 (que alterou a Lei no 6.976/2021) para requerer a remoção. A sentença foi favorável à servidora, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a solicitação. O Distrito Federal alegou inconstitucionalidade formal da lei distrital, ausência de direito líquido e certo e violação ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: I) saber se a Lei Distrital no 7.447/2024 é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa ao tratar de matéria de regime jurídico de servidores públicos; II) saber se há direito líquido e certo à remoção funcional da servidora gestante diante da existência de recomendação médica e de norma protetiva específica; III) saber se o Judiciário pode determinar a lotação funcional em detrimento da discricionariedade administrativa da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de inconstitucionalidade formal foi afastada, pois há presunção de constitucionalidade da norma, cuja suspensão ainda não foi determinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0732625-40.2024.8.07.0000. A aplicação da lei permanece válida enquanto vigente. 4. A servidora demonstrou documentalmente sua condição de risco obstétrico, com laudos e histórico médico, além de comprovar que a unidade de destino possui 26 vagas disponíveis, sendo mais próxima de sua residência e adequada ao seu estado de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 6.976/2021. 5. A negativa da Administração baseou-se unicamente em portaria infralegal (Portaria SES-DF no 75/2017), não podendo esta se sobrepor ao comando legal de lei distrital vigente. 6. A decisão judicial não violou o princípio da separação de poderes, pois a intervenção judicial amparou-se em norma específica de proteção à gestante, direito fundamental assegurado constitucionalmente (CF/88, arts. 1o, III; 6o; 196). 7. O Distrito Federal não apresentou fundamentos técnicos individualizados que justificassem a negativa de remoção, o que reforça a arbitrariedade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 7.447/2024, enquanto vigente e não suspensa judicialmente, é plenamente aplicável e não se mostra inconstitucional por vício formal de iniciativa em sede de controle difuso. 9. A servidora gestante em situação de risco obstétrico possui direito líquido e certo à lotação compatível com sua condição, quando previsto em lei específica. 10. A discricionariedade administrativa é mitigada por normas protetivas que visam garantir direitos fundamentais, como a proteção à maternidade e à saúde.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 37; 196; Lei Distrital no 6.976/2021, arts. 2o e 3o; Lei Distrital no 7.447/2024; LODF, art. 71, §1o, II; CPC, art. 496, §3o, II; Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: N/A No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 21, inciso XIV, e 61, §1o, inciso II, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, e 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, apontando a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.447/2024. Afirma a existência de vício de iniciativa, ao argumento que a referida lei promove alteração do regime jurídico das servidoras incluídas no rol de proteção às gestantes e lactantes, se tratando de matéria cuja iniciativa é privativa do chefe do poder executivo distrital. Acrescenta que a gestão de recursos humanos da Administração do DF e, consequentemente, a alocação de servidores é competência do poder executivo local, sendo, por conseguinte, indevida a alteração da lotação da recorrida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 2o, 21o, inciso XIV e 61, §1o, inciso II, alínea “c”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 21, inciso XIV, e 61, §1o, inciso II, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte colhe o recurso extraordinário, pois merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 2o, 21o, inciso XIV e 61, §1o, inciso II, alínea “c”, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, no que concerne aos pedidos de condenação ao pagamento das custas e honorários, são pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002